Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018250-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIEL NICEA DE FARIA - CPF: 102.754.101-10 (AGRAVADO), KENIA DE OLIVEIRA FOGACA - CPF: 028.612.981-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018250-18.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Gabriel Nicéia de Faria.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018250-18.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Gabriel Nicéia de Faria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência que lhe move Gabriel Nicéia de Faria, deferiu a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, autorize e custeie o tratamento do autor e sua internação, até ulterior deliberação médica, como necessária e suficiente para manter o seu quadro clínico, na Clínica Granjymmy, localizada na Rod. Emanuel Pinheiro, km 58, bairro Aldeia Velha, na cidade de Chapada dos Guimarães, realizando os pagamentos diretamente à aludida clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único c/c art. 537, ambos do CPC.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois não possui obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada. Prossegue sustentando a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de urgência/emergência. Alega a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que não houve negativa de cobertura, pois era necessário o envio do relatório médico, que não foi encaminhado à agravante, impedindo a continuidade do protocolo. Assevera que o agravante buscou por livre e espontânea vontade a sua internação na Clínica Granjimmy, mesmo tendo conhecimento de que não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá.

Assevera que, caso seja mantido o entendimento de cobertura do tratamento, deverá ser limitado ao valor da tabela da rede credenciada, com cobrança de coparticipação. Assegura, por fim, que a manutenção da decisão causará prejuízos à Agravante, pois em caso de reversibilidade da decisão, após análise do mérito, dificilmente a Recorrente será ressarcida dos valores dispendidos com a internação do Agravado em clínica particular. Ainda, que seja condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 143294193).

A magistrada de origem prestou as informações (id. 145947716).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou a contraminuta

(certidão - id. 146600668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018250-18.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Gabriel Nicéia de Faria.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gabriel Nicéia de Faria ajuizou ação de declaratória c/c obrigação de fazer contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é beneficiário do plano de saúde da ré e que foi acometido de grave crise psicótica, sofrendo sintomas como alucinações, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, agressividade, sendo tudo isso decorrente do uso abusivo de múltiplas drogas licitas e ilícitas. Segue afirmando que em decorrência de sua doença, não consegue manter cuidados básicos de alimentação e higiene adequados. Nas crises se torna agressivo e tem ideação suicida frequente e ações de auto extermínio, sendo recentemente encontrado por sua família em estado crítico e precisou ser imediatamente socorrido.

Assevera que diante da situação grave, e urgência do tratamento, seus familiares entraram em contato no dia 29.04.2022, através do SAC de atendimento, com a empresa ré, protocolo de ligação no 34208420220602304209, objetivando a cobertura do respectivo tratamento e internação, quando foram informados de que a operadora não dispõe de tratamentos involuntários de urgência para dependência química e em clínica de regime fechado.

Aduz que, diante da inércia da requerida, os familiares o encaminharam para socorro e tratamento na Clínica GRANJIMMY, localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro km 58, Bairro Aldeia Velha, CEP 78195000, Chapada dos Guimaraes-MT, que, apesar de não ser credenciada à ré, foi a que prestou atendimento de emergência, resguardando a vida do autor em momento oportuno, por atender internação involuntária, em ambiente fechado e prestar atendimento/tratamento especializado que o agravado efetivamente necessita.

Prossegue afirmando que a internação se deu em situação de urgência/emergência, tendo sido diagnosticado, conforme laudo médico, como sendo portador de doença grave, definida no CID- 10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) como: F10.2, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência. F14.2, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência.

Diante disso, ajuizou a ação pleiteando em tutela de urgência, o deferimento da medida, que foi acolhido pela douta magistrada, determinando que a ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, autorize e custeie o tratamento do autor e sua internação, até ulterior deliberação médica, como necessária e suficiente para manter o seu quadro clínico, na Clínica GRANJYMMY, localizada na Rod. Emanuel Pinheiro, km 58, bairro Aldeia Velha, na cidade de Chapada dos Guimarães, realizando os pagamentos diretamente à aludida clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único c/c art. 537, ambos do CPC (id. 91614626 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não possui obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada. Prossegue sustentando a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de urgência/emergência. Alega a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que não houve negativa de cobertura, pois era necessário o envio do relatório médico, que não foi encaminhado à agravante, impedindo a continuidade do protocolo. Assevera que o agravante buscou por livre e espontânea vontade a sua internação na Clínica Granjimmy, mesmo tendo conhecimento de que não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá. Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade de atendimento médico e a urgência da situação (id. 87998083 ao id. 87998088 – autos de origem).

Vale mencionar o art. 6o, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos (id. 87998085 e id. 87998088).

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelas imagens contidas no bojo da petição ID 90644539, e relatório médico (ID 87998085), de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico e “internamento de longa permanência, não inferior a 180 (cento e oitenta) dias”, conforme indicado por seu médico.

Destarte, faz jus o autor à ordem liminar para que a requerida autorize e custeie o seu tratamento na clínica psiquiátrica indicada na inicial, máxime porque, aparentemente, o plano de saúde não possui em sua rede credenciada nenhuma clínica apta a realizar o referido tratamento, embora o contrato preveja, a princípio, a cobertura para doenças psiquiátricas.

Por fim, o justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico.
”
(Id. 91614626 – autos de origem).

Ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, este Tribunal tem se posicionado no sentido do plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Assim, a negativa de internação não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).
” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DISPONIBILIZE CLÍNICA ESPECIALIZADA -

URGÊNCIA VERIFICADA – ROL DA ANS QUE PREVÊ O CUSTEIO DO TRATAMENTO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – O quadro de saúde do paciente, ora agravado claramente denota a necessidade de internação urgente, restando superada, portanto, qualquer alegação quanto ao não preenchimento do requisito atinente ao perigo de dano.

III - Também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo porque no próprio rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar consta a possibilidade de custeio de internação psiquiátrica, conforme dicção do artigo 10 da Resolução Normativa no 465/2021.
”

(RAI 1014490-61.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.09.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 – destaquei).

Deste modo, de clareza solar que o quadro de saúde do agravado demonstra a necessidade de internação urgente, restando superadas as alegações quanto ao não preenchimento do requisito referente ao perigo de dano.

A propósito, assim constou do relatório médico psiquiatra, Dr. Miler Nunes Soares:

“
O paciente Gabriel Niceia de Farias, portador do CPF 102.754.101-10 e do RG 0185112-8 SSP-MT, deu entrada nessa instituição, em caráter de urgência/emergência, no dia 02/05/2022 para tratamento de dependência química por uso compulsivo de cocaína e bebidas alcóolicas.
No momento encontra-se REG, desorientado, disfórico, agitado, agressivo, sem juízo crítico em relação ao seu estado, com oscilação de humor. Está colocando em risco a sua vida e a de terceiros
.
” (id. 87998088).

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em aumento do valor pago pelos demais usuários, pois, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022